Tribunal: TJES
Processo: 5001331-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001331-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA AMARAL PETRI
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001331-22.2022.8.08.0014

RECORRENTE: KAMILA AMARAL PETRI

RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO RESIDENCIAL. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORA.

RELATÓRIO

Trata-se de, originariamente, de ação de repetição de indébito cumulada com reparatória de danos morais, ajuizada por
KAMILA AMARAL PETRI
em face de
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Narra a autora, em síntese, que aderiu a serviço de crédito ofertado pela ré, mas, ao receber a fatura de cobrança respectiva, observou um lançamento de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) a título de seguro residencial, cuja contratação desconhece. Diante disso, pleiteou pela devolução, em dobro, de valores que lhe foram cobrados por serviço não contratado, bem como pela reparação de lesão extrapatrimonial daí decorrente.

Em sede de contestação (ID. 2819005), a requerida alegou que a autora aderiu, de forma livre e consciente, ao serviço cobrado, pelo que seriam lícitas as cobranças impugnadas. Alegou a inexistência de danos morais e requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2819015),
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2819023). Em suas razões, alega que a contratação do seguro se trata de venda casada e que o contrato é de adesão, motivo pelo qual não há como o consumidor contestá-lo. Assim, sustenta a necessidade de reforma da sentença guerreada, para que sejam julgados procedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2819030), ocasião em que alegou a regularidade da contratação e inexistência de danos morais.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada. Explico.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as recorrentes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a autora realizou contrato de cartão de crédito com a requerida
. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova.

Neste sentido,
era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a que, de fato, não houve venda casada na contratação do seguro.

A venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a possibilidade de escolha entre a contratação do seguro ou não. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria empresa, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Verifica-se, ainda, que, conforme documento acostado à ID. 2819013, a autora solicitou o cancelamento do seguro contratado após a cobrança deste em duas faturas, o que corrobora com sua narrativa de que o contrato se deu sem sua vontade.

Tendo isso em vista, os valores cobrados da autora, referentes ao seguro residencial em questão, devem ser restituídos na forma simples, pois entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrida.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece prosperar. Isto porque,
o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC não desonera a autora de comprovar a verossimilhanças das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo dele o ônus de demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não ocorreu. Somado a isto,
a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade da contratação de seguro residencial, condenando a requerida a efetuar a restituição na forma simples dos valores descontados sob este pretexto, no montante
de R$ 39,80. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)